Tribunal: CARF
Processo: 10240.721909/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado devido pelo contribuinte na competência do fato gerador, aplica-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 99. A adoção do art. 173, I, do CTN pressupõe a efetiva comprovação de dolo, fraude ou simulação, hipótese em que o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A imputação de fraude ou simulação, apta a afastar a regra do art. 150, § 4o, do CTN, exige prova. A fundamentação baseada essencialmente em decisões trabalhistas, sem incorporação das provas que lhes deram suporte e sem demonstração da subordinação é insuficiente para caracterizar dolo, fraude ou simulação.
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por incompetência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil quando o exame realizado visa à identificação da ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias e ao enquadramento do prestador como segurado obrigatório, nos termos do art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212/1991, para fins de constituição do crédito tributário.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. LEI No 4.886/1965. CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA. LICITUDE.
A Lei no 4.886/1965 admite expressamente o exercício da representação comercial por pessoa física ou jurídica, sem relação de emprego. Elementos como pessoalidade, não eventualidade, exclusividade de zona, delimitação territorial, metas e prestação de informações ao representado podem ser compatíveis com a representação comercial e, isoladamente, não autorizam a requalificação do ajuste para vínculo empregatício.
PEJOTIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA.
A descaracterização do contrato de representação comercial e o enquadramento do prestador como segurado empregado demandam demonstração concreta e inequívoca de subordinação jurídica, incumbindo à fiscalização o respectivo ônus probatório.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721909/2015-11
ACÓRDÃO
2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. ART. 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador, aplica-se a regra do art.
150, § 4o, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 99. A adoção do art. 173,
I, do CTN pressupõe a efetiva comprovação de dolo, fraude ou simulação,
hipótese em que o prazo decadencial tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA.
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A imputação de fraude ou simulação, apta a afastar a regra do art. 150, §
4o, do CTN, exige prova. A fundamentação baseada essencialmente em
decisões trabalhistas, sem incorporação das provas que lhes deram suporte
e sem demonstração da subordinação é insuficiente para caracterizar dolo,
fraude ou simulação.
NULIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
AUDITOR-FISCAL
PARA
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por incompetência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil quando o exame realizado visa à identificação da ocorrência do fato
gerador de contribuições previdenciárias e ao enquadramento do
prestador como segurado obrigatório, nos termos do art. 12, I, “a”, da Lei
no 8.212/1991, para fins de constituição do crédito tributário.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL
AUTÔNOMA.
LEI
No
4.886/1965.
CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA. LICITUDE.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
2
A Lei no 4.886/1965 admite expressamente o exercício da representação
comercial por pessoa física ou jurídica, sem relação de emprego. Elementos
como pessoalidade, não eventualidade, exclusividade de zona, delimitação
territorial, metas e prestação de informações ao representado podem ser
compatíveis com a representação comercial e, isoladamente, não
autorizam a requalificação do ajuste para vínculo empregatício.
PEJOTIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA
DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA.
A descaracterização do contrato de representação comercial e o
enquadramento do prestador como segurado empregado demandam
demonstração concreta e inequívoca de subordinação jurídica, incumbindo
à fiscalização o respectivo ônus probatório.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA
CARF No 2.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência do
período de 01/2010 a 11/2010; e b) excluir o lançamento efetuado no levantamento “PJ-
Pejotização”.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 10-60.928, da Sétima
Turma da DRJ/POA, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado
ao abrigo do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 02.0.01.00-
2014-00007-1, foram lavrados os seguintes Autos de Infração (AI), relativos a
fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 a 31/12/2010, valores consolidados
em 17/12/2015:
DEBCAD N° 51.080.845-0
Crédito previdenciário relativo à contribuição a cargo da empresa, destinadas à
previdência social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT
VALOR ATUALIZADO R$ 4.622.816,03
DEBCAD 51.080.846-8
Contribuições destinadas a outras entidades e fundos: Salário Educação (FNDE),
SESC, INCRA, SENAC e SEBRAE R$ 1.082.963,45
VALOR ATUALIZADO R$ 1.082.963,45
TOTAL R$ 5.705.779,48
Do Relatório Fiscal
No Relatório Fiscal (fls. 59/72), a autoridade lançadora presta informações acerca
da ação fiscal, bem assim no tocante à lavratura dos autos de infração supra-
referidos.
Em tal relatório é esclarecido que o procedimento teve como escopo a verificação
do correto cumprimento das obrigações previdenciárias. Da auditoria procedida
no sujeito passivo constatou-se, em tese, a ocorrência dos crimes de:
a) sonegação de Contribuição Previdenciária, pela omissão nas Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), da remuneração
dos segurados empregados que lhes prestaram serviço, capitulado no art. 337-A
inciso III do Decreto-Lei 2.848/1940, Código Penal e
b) crime contra a ordem tributária:
b.1) pela omissão nas GFIP, da remuneração dos segurados empregados que lhes
prestaram serviço, base de cálculo para a contribuição destinada a outras
entidades e fundos, capitulado no art. 1o inciso I da Lei no 8.137, de 27/12/1990 e
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
4
b.2) pela fraude nas relações jurídicas de trabalho, utilizando o artifício da
“Pejotização” ao realizar a contratação de Pessoas Jurídicas, para a prestação de
serviços na sua atividade-fim, cujos sócios ou titulares, tinham para com este uma
relação de vínculo empregatício, eximindo-se do pagamento das contribuições
dela decorrente, capitulado no art. 1o inciso II da Lei no 8.137, de 27/12/1990.
Destaca que serviram de base para a apuração dos créditos: a escrituração
contábil, obtida em meio digital, por meio do sítio do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED); as GFIP aceitas como válidas nos sistemas
informatizados da Receita Federal e entregues antes do início da ação fiscal; as
folhas de pagamento entregue em meio magnético e o Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas, conforme banco de dados da Receita Federal.
Foram efetuados os lançamentos sobre os seguintes levantamentos:
a) Aviso Prévio Indenizado: lançadas as remunerações constantes na folha de
pagamento sobre as quais a empresa entende não haver incidência das
contribuições previdenciárias e não as declarou em GFIP;
b) Folha de Pagamento: lançadas as Remunerações dos segurados empregados,
constantes em Folha de Pagamento e não declaradas em GFIP;
c) Pejotização: lançadas, nos estabelecimentos, as Bases de Cálculo, relacionadas
no Anexo III, relativas aos pagamentos efetuados às Empresas em decorrência da
prestação de serviços por seus sócios ou titulares, pessoas físicas, ao Sujeito
Passivo objeto deste procedimento fiscal que, de acordo com os fatos relatados a
seguir, constatou-se a existência de vínculo empregatício entre estes.
Em relação à constatação de Pejotização, aduz que:
Prestaram serviço ao Sujeito Passivo, no ano sob exame, na condição de
representante comercial, 182 (cento e oitenta e duas) pessoas jurídicas,
sendo que, destas, 147 (cento e quarenta e sete) apresentavam indícios
de que haviam sido criadas com o intuito de suprimir os pagamentos das
contribuições, destinadas a previdência social, mediante o artifício
denominado “Pejotização” que consiste na contratação da prestação de
serviço por intermédio de uma pessoa jurídica, na intenção de tentar
desconfigurar a tipicidade trabalhista.
As referidas empresas, relacionadas no anexo IV, exerciam as atividades,
também constantes neste anexo, de representação ou a comercialização
de produtos insertos dentre aqueles negociados pelos diversos
estabelecimentos da fiscalizada, de acordo com o que consta no Banco
de dados da Receita Federal, como Atividade Econômica e nos atos
constitutivos, que podem ser verificadas nos Comprovantes de Situação
Cadastral no Anexos V.
Das Empresas prestadoras de Serviço, faziam parte, como titular ou
sócio, 250 (duzentas e cinquenta) pessoas físicas, elencadas no Anexo VI,
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
5
das quais 54 (cinquenta e quatro), conforme listados no Anexo VII,
prestaram serviço a empresa na categoria de segurado empregado, de
acordo com a classificação na GFIP, entre os anos de 2008 a 2012,
incluindo o período sob análise. Observe-se também, que a quantidade
de Sócios ou Titulares, representavam mais do que o dobro de
empregados, lotados no departamento de Vendas, em número de 110
(cento e dez) conforme declarado na Folha de Pagamento e
demonstrado no Anexo VIII.
Os sócios ou titulares que laboraram na empresa, como segurados
empregados, durante os anos de 2008 a 2012, elencados no Anexo IX, de
acordo com a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), constante na
GFIP, exerciam as atividades de operadores do comércio em lojas e
mercados, representantes comerciais autônomos e de supervisores de
vendas e de prestação de serviços, e, os que trabalharam na empresa em
2010, relacionados abaixo, todos estavam lotados no Setor de Vendas,
conforme Folha de Pagamentos.
Pelo exposto, argumenta que há evidência de que as atividades desenvolvidas por
aquelas empresas prestadoras eram essenciais ao alcance dos objetivos
comerciais do Sujeito Passivo ratificando a não eventualidade desta prestação.
Por meio das Notas Fiscais, anexas ao processo, Escrituração Contábil e
informações prestadas pela empresa, constatou-se que os pagamentos efetuados
aos prestadores de serviço pessoa jurídica eram mensais e, normalmente, as
notas fiscais emitidas em sequência o que denota a prestação de serviço com
exclusividade ao Sujeito Passivo. Além disso, os pagamentos realizados para as
prestadoras, tinham características de verba salarial pois eram realizados
mensalmente e em valores constantes, sem muitas variações, conforme se
verifica no Anexo X.
Nas GFIP das empresas prestadoras de serviços, no período sob análise,
constantes no Anexo XI, quando havia declaração, ou era “sem movimento”, ou
declaravam somente o sócio prestador do serviço, como Contribuinte Individual -
diretor não empregado sem FGTS ou, não havia declaração, o que denota que a
prestação dos serviços era realizada, de forma pessoal, pelos sócios ou titulares
destas empresas, reforçando um dos pressupostos da relação de emprego que é a
pessoalidade.
Relata que, em verificação nos sítios dos Tribunais do Trabalho, havia diversas
Reclamatórias trabalhistas, tendo como pólo passivo a fiscalizada e cujo o objeto
era sempre o mesmo: o questionamento quanto a legalidade do contrato de
Representação Comercial e o reconhecimento do vínculo trabalhista denotando
ser uma pratica usual da empresa esta forma de contratação. Da análise de
alguma reclamatórias, verificam-se pelas provas apresentadas em juízo, tanto
documental como testemunhal, as seguintes situações em comum: a) os
reclamantes laboraram em algum momento na empresa, como empregados, na
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
6
atividade de vendas externas e posteriormente, por exigência da fiscalizada,
obrigados a se constituírem em Pessoa Jurídica, como empresário ou como
sociedade empresária, na atividade de Representação Comercial; b) as empresas
criadas tinham por objeto a venda dos mesmos produtos comercializados pelas
diversas filiais dos Sujeito Passivo e eram proibidas de vender outros diferente
daqueles; c) havia o estabelecimento de metas de vendas para as prestadoras de
serviço, com cobrança e punição caso não fossem alcançadas; d) eram obrigadas a
participar de reuniões mensais sob pena de “demissão”.
Então, subsume-se de forma inequívoca a “subordinação” a que as pessoas
jurídicas criadas estavam sujeitas para com a fiscalizada e, os contratos firmados
entre eles, carecem de validade pois se prestaram unicamente para burlar as
relações de trabalho e suprimir o pagamento das contribuições previdenciárias.
Portanto, estando evidenciados os pressupostos da relação de emprego segundo
o disposto no art. 12, inc. I, alínea “a” da Lei no 8.212/91, procedeu ao
lançamento considerando como segurados empregados, os sócios ou titulares das
empresas, identificados no Anexo VI, pelos seus Nomes e CPF, que prestaram
serviço ao Sujeito Passivo, nas condições explanadas nos itens acima e como
Remuneração, base de cálculo para a apuração das contribuições a cargo da
empresa, os valores pagos mensalmente as empresas que faziam parte, também
identificadas naquele anexo.
Aduz que, tendo o Sujeito Passivo incorrido, em tese, no ilícito descrito no art. 72,
da Lei 4.502/64, foi aplicada a multa qualificada nos termos previstos no art. 44,
§1°, da Lei 9.430/96, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, para as Bases de
Cálculo lançadas no “Levantamento: PJ-Pejotização”.
Por fim, destaca que as remunerações declaradas nas GFIP, aceitas pelo sistema,
foram utilizadas para abater das remunerações apuradas no procedimento fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, na qual apresentou as
seguintes razões:
(i)
Preliminarmente argui a decadência para os meses de janeiro a
novembro/2010, com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN, afirmando que
houve declaração e pagamento (ainda que parcial) do que entendia devido.
Também refuta a aplicação do art. 173, I, do CTN sob alegação de “fraude”,
por ausência de prova.
No mérito, sustenta:
(i)
Não incidência sobre aviso prévio indenizado. Defende que o aviso prévio
indenizado não tem natureza salarial/remuneratória (seria indenizatória) e
não integra a base de cálculo das contribuições, trazendo jurisprudência do
STJ e alegando ter decisões judiciais favoráveis.
(ii)
Improcedência das diferenças de folha de pagamento. Alega que quase a
totalidade das remunerações apontadas consta declarada em GFIP, com
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
7
contribuições recolhidas; que existiam empregados vinculados a obras cuja
folha/GFIP não foi analisada pela fiscalização; e que houve divergência por
vinculação incorreta de NIT de dois empregados (Karlan de Melo e Silva e
Jéssica Balbino do Nascimento). A divergência detectada decorreu de falha
do programa da Caixa (GFIP) “da época”, que não estaria considerando aviso
prévio e médias para INSS; afirma que, embora tenha havido diferença “na
declaração”, o recolhimento teria sido feito corretamente (com GPS).
(iii)
Quanto a pejotização, afirma que há nulidade por incompetência do
Auditor-Fiscal para reconhecer vínculo. Defende a regularidade da
contratação de representação comercial. Afirma que contrata empresas
para prestação de serviços de representação comercial e que os contratos
estariam dentro dos ditames da Lei no 4.886/1965.
(iv)
Contesta a qualificação da multa por ausência de prova de dolo ou fraude;
(v)
Afirma que a multa é inconstitucional e tem caráter confiscatório;
O processo foi então convertido em diligência, que foi assim relatada:
Da Diligência
Do Despacho de Diligência
O processo foi convertido em diligência para que a autoridade lançadora se
manifestasse quanto às alegações impugnatórias e outras informações úteis à
resolução do litígio. Em relação às alegações impugnatórias, deveria se manifestar
sobre o fato alegado de que a fiscalização não considerou os empregados
vinculados às obras, lançando, indevidamente, as obrigações tributárias sobre os
segurados declarados em GFIP e que a suposta diferença encontrada
relativamente à remuneração dos empregados Karlan de Melo e Silva e Jessica
Balbino do Nascimento decorrem de erro na informação do NIT.
Do Termo de Cumprimento de Diligência
Em resposta, a autoridade lançadora esclarece que "a referida alegação de
decadência não procede, uma vez que as competências que constam no
lançamento, são decorrentes de fraude, portanto enquadram-se, relativamente
quanto a contagem de prazo decadencial, nas disposições previstas no art. 173,
inciso I c/c art. 150, § 4o, daquele diploma legal".
Aduz que, quanto às diferenças encontradas sobre a folha de pagamento, não
declaradas em GFIP, alegadas improcedentes pelo fato de a fiscalização não ter
levado em consideração que estes empregados estavam declarados na GFIP da
obra de Construção Civil, matriculada sob o número 70.003.34323/79, ser esta
alegação procedente uma vez que o sistema, por algum erro, não importou, para
análise, as GFIP desta obra para as competências lançadas. Então, cabe revisão
dos valores realizados no Levantamento denominado FP, da obra acima citada.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
8
Quanto ao lançamento sobre o aviso prévio indenizado, aponta que:
Embora não se possa inferir se a decisão foi favorável ao afastamento da
incidência
das
contribuições
previdenciárias
sobre
esta
verba
exclusivamente já que no mesmo processo diversas outras são tratadas e
estes encontram-se ainda em tramitação, sem o transito em julgado,
entretanto, em decorrência da Nota Explicativa da PGFN/CRJ no
485/2016 que alterou a orientação contida na Nota PGFN/CRJ no
640/2014, emitida posteriormente ao lançamento, no sentido de que a
Receita Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ contido
no REsp no 1.230.957/RS quanto a impossibilidade de incidência das
contribuições previdenciárias sobre o Aviso Prévio Indenizado, exceto
quanto ao aviso prévio indenizado sobre o 13o, pois, neste caso, possui
natureza remuneratória, procedemos a revisão dos valores realizados no
Levantamento denominado AP, para excluir as referidas verbas do total
lançado.
Em relação às alegações de que os valores lançados no estabelecimento Matriz
estariam declarados na GFIP da obra matricula sob o no 00.700.033/2946-72,
informa que nos arquivos de folha de pagamento, entregues à fiscalização, bem
como nos documentos anexados ao processo quando da impugnação, não
constavam as informações relativas aos trabalhadores vinculados a esta obra,
estando em descordo com o disposto no art. 225, § 9o do Decreto 3.048/1999,
não havendo, portanto, como identificar que estes pertenciam a outro
estabelecimento, no caso a obra, já que constavam declarados na Matriz da
empresa. Então, deve ser mantido os valores lançados no Levantamento
denominado FP, na Matriz e demais estabelecimentos da empresa conforme Auto
de Infração.
Finaliza dizendo que "relativamente as demais alegações da empresa, constantes
no processo e não abordadas neste Termo, não procedem, pelas razões
amplamente expostas no Relatório Fiscal, parte integrante do processo original de
lançamento, pelo que ratificamos os demais valores constantes no Auto de
infração".
Da Manifestação sobre o Termo de Cumprimento de Diligência
O impugnante, cientificado do despacho de diligência e do termo de
cumprimento, manifesta-se dizendo que "ao contrário do que tenta se defender a
digna Auditora da Receita Federal, os lançamentos referentes aos meses de
janeiro a novembro de 2015 foram sim atingidos pela DECADÊNCIA DO DIREITO
DE LANÇAR, devendo, pois, ser cancelados". Prossegue, repisando a
argumentação exposta na impugnação em face do disposto no parágrafo 4°, do
artigo 150, do Código Tributário Nacional.
Refuta a "ALEGAÇÃO DO AGENTE FISCAL QUE O PRAZO DECADENCIAL DEVE SER
APLICADO O ARTIGO 173, I, DO CTN, SOB ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE,
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
9
TENDO EM VISTA TOTAL AUSÊNCIA DE PROVAS DESSA ACUSAÇÃO". Acosta
jurisprudências dos tribunais que lhe dão guarida.
Também, argúi que, no tocante ao lançamento sobre a folha de pagamento que
fora revisto parcialmente, pelos documentos juntados com a impugnação é mais
que possível verificar a improcedência do lançamento, sendo que tal atitude do
fisco demonstra uma certa preguiça em analisar os documentos. Demonstra que
os segurados estão declarados em GFIP própria, já que foi feita por matrícula CEI
da obra.
Ratifica todos os argumentos da impugnação que não foram objeto da diligência,
tais como a improcedência da acusação de pejotização e da aplicação de multa
qualificada. Pede o cancelamento dos lançamentos.
A DRJ, então, julgou a impugnação procedente em parte. O acórdão recebeu a
seguinte ementa:
DECADÊNCIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. ART. 173, I DO CTN. A ocorrência de dolo,
fraude ou simulação implica na contagem do prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
DECADÊNCIA. TERMO A QUO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 150, § 4o DO
CTN. Na hipótese em que tenha havido recolhimento parcial das contribuições
devidas, quando não houver nos autos a comprovação de prática de conduta
dolosa, fraude ou simulação, incide a regra do art. 150, § 4o do CTN, de modo que
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial coincide com a ocorrência
do fato gerador.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. O julgador de litígios
administrativos fiscais não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a constitucionalidade de leis ou ilegalidade de atos
normativos que, eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado
lançamento tributário. Pelo contrário, a opção do sistema jurídico pátrio foi pela
unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao julgador administrativo negar
vigência a determinado dispositivo normativo sob a alegação de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder
judiciário.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO-INCIDÊNCIA. As verbas pagas pelo impugnante
aos segurados a título de aviso prévio indenizado não sofrem a incidência das
contribuições segundo restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, submetido ao procedimento do art. 543-C
do Código de Processo Civil (CPC), entendimento este que deve ser observado e
reproduzido nas decisões prolatadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
em face da Nota Explicativa PGFN/CRJ n.o 485/2016.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
10
COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
meio de seus auditores fiscais, possui poderes para investigar a situação fática
que configura vinculação de trabalhadores à Previdência Social para fins de
arrecadação e lançamento da contribuição respectiva, todavia sem prejuízo ou
interferência nas normas afetas à legislação do trabalho.
PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES. EMPRESA INTERPOSTA.
EFEITOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. Se o conjunto
probatório existente nos autos demonstra que a empresa optou por exigir que os
empregados se tornassem sócios de outra empresa para a continuidade da
prestação de serviços, tem-se o que costumeiramente se chama de “pejotização”.
Para afastar a caracterização de contratação de trabalhadores por empresa
interposta e seus respectivos efeitos tributários e previdenciárias, o impugnante
deve ultrapassar o campo das alegações e produzir provas que se contraponham
as levantadas pelo setor fiscal, mormente aquelas relacionadas à existência dos
elementos caracterizadores da relação de emprego: pessoalidade, onerosidade,
não eventualidade e subordinação.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. É segurado obrigatório da
Previdência Social, como empregado, a pessoa física que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12, inciso I, alínea "a"
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores. O auditor poderá
desconsiderar o vínculo pactuado com o trabalhador e enquadrar este como
segurado empregado, desde que preenchidas os requisitos, conforme previsto no
artigo 229, §2o do Decreto 3.048/99.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. É cabível o agravamento da multa de ofício
quando restar provada a conduta dolosa do sujeito passivo voltada à supressão ou
redução dos tributos ou contribuições devidas.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. Inexiste desobediência ao princípio
do não confisco quando a penalidade aplicada tem respaldo em lei.
O dispositivo foi o seguinte:
Dessa forma, VOTO no sentido de julgar procedente em parte a impugnação, para
retificar o AI Debcad no 51.080.845-0 de R$ 1.556.153,14 para R$ 1.427.002,55 e o
AI Debcad no 51.080.846-8 de R$ 364.552,01 para R$ 334.296,56, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido, conforme discriminado no Anexo 1 que
faz parte do presente acórdão.
Apenas para ser mais claro, o acórdão recorrido reconheceu a decadência em
relação ao período de janeiro a novembro de 2010 dos levantamentos “Aviso Prévio Indenizado” e
“Folha de Pagamento”, reconheceu a improcedência do lançamento sobre “Aviso Prévio
Indenizado”, considerou parcialmente procedente e determinou o ajuste do levantamento sobre a
“Folha de Pagamento” e manteve integralmente o lançamento sobre “Pejotização”.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
11
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário (fls. 1052/1101). Reitera a
preliminar de decadência, arguindo não haver prova da fraude. No mérito, contesta a
competência do auditor fiscal para reconhecimento de vínculo empregatício, o que geraria a
nulidade desta parte do lançamento. Afirma que a presunção da fiscalização, de que os sócios das
pessoas jurídicas seriam as reais contratadas para a função de representante comercial, é
improcedente e que as contratações são feitas dentro dos ditames da Lei n. 4.886/95. Se insurge
contra a multa qualificada de 150% por inexistir fraude ou dolo, bem como defende a
inconstitucionalidade da multa por sua confiscatoriedade, pela ofensa a razoabilidade e a
proporcionalidade.
Registre-se que há uma parte remanescente do crédito no levantamento sobre a
Folha de Pagamento que não foi objeto do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
2. Preliminares
O contribuinte apresenta formalmente apenas a preliminar de decadência, porém
argui no item 4.1.1 da sua impugnação a nulidade de parte da autuação por incompetência do
auditor fiscal para reconhecimento de vínculo. Sendo esta matéria atinente a validade do
lançamento, recebo-a como preliminar.
Decadência
A jurisprudência consolidada do CARF adota critérios objetivos para a definição da
regra aplicável ao prazo decadencial nos lançamentos de ofício, observando a natureza do tributo
e a forma de sua apuração.
Em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso
das contribuições previdenciárias, o marco inicial da contagem do prazo decadencial depende da
existência ou não de pagamento antecipado, ainda que parcial. Conforme entendimento pacífico
do Conselho, reproduzido em diversas turmas da 2a Seção de Julgamento (ex.: Acórdãos n. 2202-
001.354 e n. 2802-000.139), quando o contribuinte realiza o recolhimento espontâneo do
tributo, seja por meio de GPS, seja por retenção na fonte, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional. Nessas hipóteses, o prazo decadencial é de cinco anos contados da
data da ocorrência do fato gerador. Neste sentido, a Súmula CARF n. 99:
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
12
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Por outro lado, na ausência de pagamento antecipado, ou nos casos em que se
verifica a existência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o CARF aplica a
regra do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa orientação
decorre da jurisprudência do STJ, especialmente do julgamento do REsp 973.733/SC, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e está igualmente consolidada no âmbito do CARF por meio
da Súmula no 72: "Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN".
Portanto, a definição do marco decadencial nos lançamentos exige a análise da
existência de recolhimento antecipado e da eventual presença de elementos subjetivos que
indiquem conduta dolosa. Na ausência de indícios de fraude e havendo recolhimento prévio, o
lançamento deve observar o prazo de cinco anos contados da data do fato gerador, com base no
art. 150, §4o do CTN.
No caso concreto, o crédito foi constituído em 30/12/2015 e engloba as
competências de 01 até 13 de 2010.
O acórdão recorrido reconheceu a decadência dos levantamentos
“Aviso Prévio Indenizado” e “Folha de Pagamento” para o período de 01/2010 até 11/2010, com a
aplicação do art. 150, §4o do CRN.
Entendeu, porém, que em relação ao levantamento “pejotização”, por estar
presente simulação e fraude a lei, aplicar-se-ia o art. 173, I do CTN, razão pela qual não haveria
decadência.
Se denota dos autos que o contribuinte efetivamente recolheu a contribuição que
entendia devida no período fiscalizado, o que atrai a aplicação da Súmula CARF n. 99.
A única controvérsia, então, reside em saber se houve prova de fraude ou
simulação, de modo a atrair a aplicação da regra de decadência do art. 173, I do CTN.
De certa forma, esta análise se confunde com o mérito.
Da análise do conjunto probatório, concluo que não está devidamente comprovada
a fraude ou simulação em que se baseia o lançamento, razão pela qual há de ser reconhecida a
decadência do período de janeiro a novembro de 2010.
Como será aprofundado no exame do mérito, esta Turma de Julgamento possui
precedentes no sentido de que a pessoalidade, onerosidade e não eventualidade podem estar
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
13
presentes da representação comercial autônoma e que cabe “à fiscalização provar a efetiva
presença da subordinação jurídica, não bastando a mera afirmação de fraude e precarização a
partir de indícios frágeis e insuficientes para a formação de uma firme convicção quanto a
existência de segurado empregado” (Acórdão 2401-011.577 de 05/03/2024).
A fundamentação da subordinação do relatório fiscal encontra-se na fl. 66/69 e se
assenta exclusivamente em cópias de sentenças ou acórdão proferidos pela Justiça do Trabalho
em que o vínculo empregatício teria sido reconhecido.
Neste cenário importa destacar que não há vinculação da esfera administrativa ao
que foi decido nos processos trabalhistas, não se tem acesso às provas que embasaram aquelas
decisões que são diferentes das submetidas a análise deste Conselho, bem como as decisões
foram emanadas em um contexto normativo diferente, já que antes do julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) na ADC no 66, da ADPF no 324, do Recurso Extraordinário no 958.252/MG
(Tema de Repercussão Geral - TRG no 725), que versam sobre o tema da terceirização no âmbito
trabalhista.
No caso dos representantes comerciais, inclusive, o STF assentou no julgamento do
tema n. 550 de Repercussão Geral que “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65,
compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre
representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as
partes.”
Neste contexto, vale citar também trecho do voto vencedor proferido pelo Cons.
Cleberson Alex Friess no Acórdão n. 2401-005.953 que, em caso semelhante, se reconheceu a
decadência:
Segundo a autoridade fiscal, criou-se artificialmente pessoas jurídicas para ocultar
a prestação de serviços de representação comercial na condição de segurado
empregado. No caso em apreço, a fiscalização caracterizou o vínculo como
segurado empregado dos sócios das pessoas jurídicas contratadas pela empresa
recorrente para lhe prestar os serviços de representação comercial (fls. 19/140).
O lançamento fiscal não está lastreado em provas diretas da presença de todos
os elementos inerentes à relação empregatícia, mas sim em provas indiciárias,
em especial quanto à subordinação do trabalhador.
Embora a autoridade fiscal assegure que a empresa autuada agiu consciente e
intencionalmente com a finalidade de simular a prestação de serviços através da
contratação de pessoas jurídicas, o acervo probatório reunido nos autos
demonstra-se insuficiente para confirmar a intenção firme de praticar a conduta
ilícita perante o Fisco, a qual implica a demonstração do dolo.
Assumindo os riscos inerentes ao negócio, a autuada mantinha organização em
que os seus vendedores eram formalmente representantes comerciais
autônomos, na condição de pessoa jurídica. A Lei no 4.886, de 9 de dezembro de
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
14
1965, que regula as atividades de representantes comerciais autônomos, prevê a
possibilidade da atividade por meio de pessoa jurídica.
As ilações da fiscalização sobre a existência de fraude estão fortemente
apoiadas em extração de dados a partir de prova oral produzida pelas partes em
reclamatórias trabalhistas, num exercício de generalização de depoimentos e
testemunhos, já que baseado em casos específicos do grupo de prestadores de
serviços, procedimento que pede cautela e equilíbrio na aferição de conduta
ilícita.
(...)
Logo, não restou comprovada pela fiscalização a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o que terá implicações na contagem do prazo decadencial para o
lançamento fiscal.
No caso concreto, o conjunto probatório produzido pela fiscalização, que
fundamenta a subordinação exclusivamente em trechos de algumas poucas reclamações
trabalhistas, é insuficiente. Não se juntou-se ou citou qualquer contrato entre os representantes
comerciais e o contribuinte contratante e nenhuma prova adicional de subordinação foi realizada.
Portanto, entendo que não há prova de fraude, o que afasta a aplicação do art. 173,
I do CTN, permitindo que a decadência seja contada da data do fato gerador, conforme art. 150,
§4o do CTN, razão pela qual dou provimento à preliminar suscitada para reconhecer a caducidade
do lançamento no período de 01 até 11 de 2010.
Incompetência do auditor fiscal
Como relatado, o contribuinte argui a nulidade do processo em função da
incompetência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para reconhecimento do vínculo
trabalhista, cuja competência exclusiva caberia ao Auditor Fiscal do Trabalho.
O argumento não pode prosperar. O trabalho do auditor fiscal no presente caso é a
constituição do crédito tributário de contribuição previdenciária. Uma vez constatada a existência
de elementos que configuram o fato gerador do tributo, há obrigação de efetuar o lançamento.
Não se afere no âmbito fiscal o vínculo trabalhista em si, mas a presença dos
requisitos do art. 12, I, “a” da Lei n. 8.212, segundo o qual são segurados obrigatórios, como
empregado, “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;”
Neste sentido, vale citar a ementa do acórdão n. 2401-004.989, relatado pela Cons.
Miriam Denise Xavier, em que se decidiu:
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. A autoridade administrativa
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de di
ssimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos co
nstitutivos da obrigação tributária.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
15
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e obs
ervando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia
para,
no
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empreg
ado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devi
das.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
3. Mérito
O mérito do recurso diz respeito a pejotização e avança para o questionamento da
qualificação da multa e da sua confiscatoriedade.
No tocante à denominada “pejotização”, a fiscalização lançou contribuições
previdenciárias sobre valores pagos a pessoas jurídicas contratadas para a prestação de serviços
de representação comercial, sob o fundamento de que tais contratações teriam sido utilizadas
para ocultar relações de emprego mantidas diretamente com os sócios ou titulares dessas
empresas. Segundo o relatório fiscal, no período sob exame, 182 pessoas jurídicas prestaram
serviços à recorrente, das quais 147 apresentariam indícios de terem sido constituídas com a
finalidade de suprimir o recolhimento das contribuições previdenciárias.
A autoridade fiscal destacou, entre outros aspectos, a identidade entre as
atividades das empresas contratadas e o objeto social da recorrente, a atuação pessoal dos sócios,
a continuidade da prestação dos serviços, a realização de alguns pagamentos mensais em valores
considerados constantes, a emissão sequencial de notas fiscais em determinados casos, a suposta
exclusividade na prestação dos serviços e a existência de vínculos empregatícios pretéritos de
parte dos sócios com a empresa: nas 182 pessoas jurídicas, haviam 54 pessoas que possuíam
vínculos anteriores.
Mencionou a existência de determinadas reclamatórias trabalhistas nas quais se
discutia a validade dos contratos de representação comercial.
Com base nesse conjunto de elementos, a fiscalização concluiu pela existência de
subordinação jurídica, pela invalidade dos contratos firmados e pela configuração de vínculo
empregatício, enquadrando os sócios ou titulares das pessoas jurídicas como segurados
empregados, nos termos do art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/1991, aplicando, ainda,
multa qualificada por suposta prática de fraude.
A controvérsia instaurada nos autos exige, antes de qualquer juízo acerca da
subsunção dos fatos à legislação previdenciária, o exame rigoroso do regime jurídico da
representação comercial autônoma, disciplinado de forma específica pela Lei no 4.886, de 9 de
dezembro de 1965.
O ponto de partida é a própria definição legal da atividade, constante do art. 1o do
referido diploma, cujo teor é expresso ao afastar a relação de emprego:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
16
Art. 1o Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa
física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por
conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios
mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos
representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos
negócios.”
A norma é inequívoca ao admitir que a representação comercial possa ser exercida
tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, afastando, de forma explícita, a existência de
vínculo empregatício. Também permite que a representação seja exercida por uma ou mais
pessoas, de modo que as empresas em cujo serviço seja prestado pessoalmente pelo sócio, sem
mais empregados. Não se trata, portanto, de construção jurisprudencial ou doutrinária, mas de
opção expressa do legislador.
No plano contratual, a Lei no 4.886/1965 não apenas admite, como disciplina, a
presença de cláusulas que, no âmbito do relatório fiscal, foram interpretadas como indícios de
subordinação. O art. 27 enumera os elementos mínimos que devem constar do contrato de
representação comercial, destacando-se:
Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e
outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (Redação
dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)
a) condições e requisitos gerais da representação;
b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da
representação;
c) prazo certo ou indeterminado da representação
d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação; (Redação
dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)
e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona
ou setor de zona;
f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação,
dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo
representado, dos valôres respectivos;
g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade;
h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes:
i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;
j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos
previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos)
do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
17
Da leitura literal do dispositivo, constata-se que a exclusividade, a delimitação
territorial e a remuneração por comissões são características próprias e típicas da representação
comercial, previstas expressamente em lei. Tais elementos, portanto, não podem ser tomados
como indícios de irregularidade ou de desvirtuamento do vínculo jurídico, sob pena de esvaziar o
próprio regime legal da representação comercial.
Permite-se, também, nos termos do contrato o monitoramento da atividade do
representante com o fornecimento de informações detalhadas:
Art . 28. O representante comercial fica obrigado a fornecer ao representado,
segundo as disposições do contrato ou, sendo êste omisso, quando lhe fôr
solicitado, informações detalhadas sôbre o andamento dos negócios a seu cargo,
devendo dedicar-se à representação, de modo a expandir os negócios do
representado e promover os seus produtos.
Como se vê, uma série de cláusulas que comumente são invocadas em uma
situação de representação comercial para comprovar elementos do vínculo de emprego são, em
verdade, inerentes à própria representação comercial por força de lei.
A remuneração atrelada ao desempenho, inclusive com pagamentos periódicos e
valores recorrentes, é inerente à lógica econômica da representação comercial e não se confunde,
por si só, com salário.
Importa ressaltar, ainda, que a representação comercial é exercida em caráter não
eventual, conforme expressamente previsto no art. 1o da lei de regência. A continuidade da
prestação dos serviços, portanto, não apenas é compatível com a representação comercial, como
constitui elemento essencial para o êxito da atividade, não servindo, isoladamente, à
caracterização de vínculo empregatício.
Do mesmo modo, a atuação pessoal do sócio ou titular da pessoa jurídica
representante não descaracteriza a autonomia da relação. A pessoalidade, embora seja elemento
típico da relação de emprego, não lhe é exclusiva, podendo estar presente em contratos civis e
mercantis, inclusive na representação comercial exercida por pessoa jurídica, especialmente
quando o sócio atua diretamente na intermediação dos negócios.
A distinção nuclear entre a representação comercial autônoma e a relação de
emprego reside na subordinação jurídica, entendida como o poder do contratante de dirigir a
prestação pessoal do trabalho, com ordens diretas, controle disciplinar e ingerência sobre o modo
de execução da atividade. A Lei no 4.886/1965, ao regular a representação comercial, admite a
existência de coordenação contratual, metas de desempenho, orientações comerciais e integração
à cadeia produtiva do representado, sem que tais elementos se convertam, automaticamente, em
subordinação jurídica.
Assim, à luz das disposições expressas da Lei no 4.886/1965, conclui-se que a
contratação de representantes comerciais sob a forma de pessoa jurídica, ainda que com
exclusividade, pessoalidade, continuidade e remuneração por comissões, encontra respaldo legal
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
18
e não autoriza, por si só, a requalificação da relação como vínculo empregatício, sendo
indispensável, para tanto, a demonstração concreta e inequívoca da subordinação jurídica, ônus
que recai sobre a autoridade fiscal.
Este entendimento é corroborado pelo voto proferido pelo Cons. José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro no acórdão n. 2401-011.577, de 05 de março de 2024, que recebeu a seguinte
ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF N° 324. TEMA-
RG n° 725. RE 958.252.
A terceirização da atividade de vendas é licita e a representação comercial
autônoma está regida pela Lei n° 4.886, de 1965. Envolver a representação
comercial autônoma atividade-fim ou atividade-meio é irrelevante para a
configuração de fraude ou simulação a ocultar a figura do segurado empregado.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. PESSOALIDADE. ONEROSIDADE. NÃO
EVENTUALIDADE. PRESENÇA.
Pessoalidade, onerosidade e não eventualidade podem estar presentes na
representação comercial autônoma.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. DESCARACTERIZAÇÃO DEMANDA
PROVA DA SUBORDINAÇÃO JURÍDICA.
Compete à fiscalização provar a efetiva presença da subordinação jurídica, não
bastando a mera afirmação de fraude e precarização a partir de indícios frágeis e
insuficientes para a formação de uma firme convicção quanto a existência de
segurado empregado.
Como já exposto na preliminar de decadência, no meu entendimento a prova
produzida pela fiscalização para comprovação da subordinação é insuficiente para fundamentar o
lançamento.
A autoridade fiscal limita a prova da subordinação à apresentação de 12 decisões da
justiça do trabalho em que foi reconhecido o vínculo de emprego dos representantes comerciais
com a COIMBRA e concluiu o seguinte:
Verificam-se pelas provas apresentadas em juízo, tanto documental como
testemunhal, as seguintes situações em comum, nos processos acima elencados:
• Os reclamantes laboraram em algum momento na empresa, como empregados,
na atividade de vendas externas e posteriormente, por exigência da fiscalizada,
obrigados a se constituírem em Pessoa Jurídica, como empresário ou como
sociedade empresária, na atividade de Representação Comercial;
• As empresas criadas tinham por objeto a venda dos mesmos produtos
comercializados pelas diversas filiais dos Sujeito Passivo e eram proibidas de
vender outros diferente daqueles;
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
19
• Havia o estabelecimento de metas de vendas para as prestadoras de serviço,
com cobrança e punição caso não fossem alcançadas;
• Eram obrigadas a participar de reuniões mensais sob pena de “demissão”;
c) As referidas conclusões encontram-se descritas nas pag. 3, 7, 9 do processo no
0000078-15.2015.5.14.0111, do TRT 14a, Anexo XII; pag. 4 do processo no TST
590-67.2011.5.14.0004, Anexo XIII; pag. 4 e 5 do processo no TST-AIRR-409-
32.2012.5.14.0101, Anexo XIV; pag. 6, 8 a 11 do processo no TST-RR-264
73.2012.5.14.0101, Anexo XV; pag. 8 a 11, do processo no 0010250-
77.2013.5.14.0081, do TRT 14a, Anexo XVI; pag. 2 a 9 do processo no 000011061-
10.2014.5.14.0111, do TRT 14a, Anexo XVIII; pag. 8 do processo no TRT 14a,
0000391
60.2013.5.14.0041,
Anexo
XIX;
pag
06
do
processo
no
01151.2005.004.14.00-7, do TRT 14a, Anexo XX; pag 6 a 12 do processo no
0000934-11.2012.5.14.0005, Anexo XXI;
d) Por todo o exposto verifica-se de forma inequívoca a “subordinação” a que as
pessoas jurídicas criadas estavam sujeitas para com a fiscalizada e, os contratos
firmados entre eles, carecem de validade pois se prestaram unicamente para
burlar as relações de trabalho e suprimir o pagamento das contribuições
previdenciárias. Neste sentido, citamos duas ementas, utilizadas no processo do
TRT 14a, no 0000078-15.2015.5.14.0111, Anexo XII, páginas 12 e 13, utilizadas
pelo juiz, para formar sua convicção, em relação a existência de vínculo
empregatício na decisão do recurso, que resumem bem todos os fatos aqui
narrados:
Julgo importante para o caso, ainda, a informação de que são 184 pessoas jurídicas
contratadas das quais participavam apenas 54 pessoas com vínculos anteriores com a COIMBRA.
Isto, ao contrário do que conclui a fiscalização, é indício de que a maioria dos contratados como
representantes comerciais (no mínimo 130, caso por hipótese se suponha que as empresas são
unipessoais).
Outro ponto que julgo relevante é que o departamento de vendas da empresa tinha
110 empregados celetistas, o que denota que não era prática do contribuinte a contratação
apenas na modalidade de pessoa jurídica. É praxe no mercado a existência de uma equipe de
vendas direta e a contratação de representantes comerciais autônomos para ampliar a área de
atuação da empresa. Do Anexo IV (fls. 262 e seguintes) se verifica que haviam representantes
comerciais pessoa jurídica em diversas cidades de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso e
Amazonas.
Entendo, ainda, que o fato de 54 ex-empregados terem se disposto a assumir o
risco de uma atividade comercial autônoma, sem remuneração fixa, mas com a possibilidade de
outros tipos de ganho não significa que a nova atividade se mantinha da forma que a anterior e
que haveria, por isso, subordinação.
A existência de metas e a cobrança de desempenho foram tratadas como
manifestações de poder diretivo. Entretanto, a fixação de metas, quotas de vendas e objetivos
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
20
comerciais integra o conceito de coordenação contratual, inerente à representação comercial. A
remuneração por comissões pressupõe metas e parâmetros de desempenho, os quais não
implicam ingerência sobre o modo de execução da atividade, mas apenas sobre os resultados
esperados.
A fiscalização também entendeu que o fato de as empresas prestadoras atuarem na
comercialização dos mesmos produtos negociados pela recorrente indicaria inserção na atividade-
fim e, por conseguinte, vínculo de emprego. Tal raciocínio não se sustenta. A própria essência da
representação comercial consiste na mediação de negócios relacionados aos produtos do
representado. A identidade entre os produtos comercializados é pressuposto lógico da
representação e não elemento indicativo de fraude ou simulação.
Importa ressaltar que, embora a fiscalização não tenha juntado contratos aos autos,
o contribuinte o fez de forma exemplificativa (fls. 915/961). Nos contratos se verificam as
cláusulas típicas de um contrato de representação comercial.
Verifico, ainda, que o contribuinte juntou às fls. 963/972 cópia de sentença da
justiça do trabalho em que o vínculo empregatício não foi reconhecido e o contrato de
representação comercial foi considerado válido. Na minha visão, esse fato enfraquece ainda mais
o conjunto probatório apresentado pelo fisco, pois demonstra que não havia, mesmo à época,
jurisprudência que se pudesse dizer pacífica sobre a irregularidade do vínculo.
Vejamos o que o reclamante, representante comercial autônomo, disse ao depor na
audiência deste processo:
“(...) que representava exclusivamente para a reclamada, mas nunca lhe foi dito
que era proibido a representação de outra empresa; que o reclamante tinha
clientes em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Ipixuna; que era o próprio reclamante
que escolhia sua rota de atuação de seus clientes; que os custos de veículo,
alimentação, passagem de avião para Ipixuna eram todos do reclamante; que
recebia remuneração por percentagem variada em cada produto; que a sede da
reclamada pelo que sabe dizer é em Porto Velho; que ia na sede da reclamada
umas duas vezes no ano; que fazia seu próprio horário de trabalho; que não tinha
nenhuma penalidade se não trabalhasse todos os deias da semana, pois não tinha
qualquer controle de dias e horários; que tinha apenas a obrigação de cumprir as
metas; que em promoções ganhava bônus pelo cumprimento de metas, isso o
que chamavam de campanha de venda”.
Claro que não se pode generalizar o conteúdo deste processo para a situação de
contratação das 184 pessoas jurídicas, da mesma forma que a mera existência de entendimentos
na Justiça do Trabalho pelo reconhecimento do vínculo não pode ser generalizada e acatada como
única fonte de prova na esfera fiscal.
Observe-se, por fim, que o contexto normativo e jurisprudencial de 2010 era
substancialmente distinto do atual. À época, ainda prevalecia a concepção restritiva quanto à
terceirização da atividade-fim e à contratação de serviços personalíssimos por PJ.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.476 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721909/2015-11
21
Com os precedentes do STF na ADPF 324, no Tema 725 da repercussão geral e na
ADI 66, houve uma mudança de paradigma: o que antes era entendido como fraude passou a ser
admitido como forma legítima de organização do trabalho.
O Supremo Tribunal Federal, inclusive, julgou o Tema de Repercussão Geral n. 550 e
fixou a seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça
Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e
representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”
Assim, me parece clara a existência de diretriz interpretativa no sentido de se
considerar, prima facie, válidos os contratos de prestação de prestação de serviço por pessoa
jurídica, sendo ônus do fisco a prova de eventual abuso, o que no presente entendo que não
ocorreu.
Registre-se, por fim, que a informação de que haveria pagamentos em sequência e
em valores iguais aos contratados, o que indicaria salário na visão da fiscalização, não encontra
respaldo nas provas dos autos, especialmente do que se depreende do Anexo X do relatório fiscal
(fls. 335 e seguintes).
Feitas essas considerações, entendo que o lançamento em relação ao levantamento
“PJ-Pejotização” deve ser cancelado.
Com relação a multa, a alegação de inconstitucionalidade não pode prosperar em
função das disposições regimentais e da Súmula CARF n. 02.
Sobre a qualificação da multa, verifica-se que esta ocorreu apenas em relação ao
levantamento “PJ-Pejotização”, de modo que uma vez afastado o lançamento principal, o
argumento perde o objeto, perdurando apenas a multa de 75% já aplicada a parte remanescente
do lançamento.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, dou provimento à preliminar de
decadência para afastar o lançamento relativo ao período de 01 até 11/2010, afasto a preliminar
de nulidade. No mérito, dou provimento ao recurso para cancelar o lançamento em relação ao
levantamento “PJ-Pejotização”, mantida a parte remanescente do lançamento “Folha de
Pagamento” que não foi objeto de recurso.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 1126
DF CARF MF
Original